Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-68.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. CAPÍTULO DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADO. ART. 1.013 DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência de contrato e o adimplemento de obrigações contratuais e para condenar o réu a restituir valores descontados indevidamente do contracheque do autor, a excluir o nome do autor de cadastro de inadimplentes e a reparar o autor por danos morais.

2. Se apesar de apontar a licitude da sua conduta, o apelante não pleiteia a reforma dos capítulos da r. sentença relativos à declaração de inexistência de contrato e de adimplemento de obrigações contratuais e à condenação à restituição de valores e à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, a r. sentença recorrida deve ser mantida íntegra nesses pontos.

2. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). No particular, a r. sentença recorrida declarou adimplidas as obrigações contratuais do autor e, por consequência, indevida a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou seu posicionamento no sentido de que a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. Escorreita a r. sentença ao responsabilizar o réu pelos danos morais causados ao autor.

3. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório por arbitramento equitativo do julgador.

4. Mediante o cotejo de julgados de casos semelhantes pelo e. TJDFT e em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide no tocante aos direitos da personalidade do autor, com destaque para a ofensa ao nome e à imagem em razão da inscrição em cadastro de inadimplentes por mais de 2 (dois) anos, conclui-se que a fixação da reparação pelos danos morais em R$8.000,00 (oito mil reais) atende as peculiaridades e a repercussão da causa.

5. Recurso conhecido e desprovido.